Tribunal: TJSP
Processo: 1000785-05.2020.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Apelação. Tributário. Dever acessório. Obrigação descumprida. Punição mantida. Ausência de desproporcionalidade ou desarrazoabilidade nos patamares fixados para a multa. Limite de 100% do imposto inaplicável para as multas decorrentes do descumprimento de dever acessório. Juros sobre multa. Imposição que não encontra óbice legal. Precedentes do STJ.
Recurso improvido.